Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. É possível a exasperação a pena-base quando tráfico é realizando em concurso de agentes. Precedentes.
4. Apresentando o réu antecedentes ou a prática de atos infracionais, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por ausência dos requisitos legais.
5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quando, embora natureza da droga apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
7. Recursos conhecidos. Pelo parcial provimento das apelações.